Tribunal: TJDFT
Processo: 0741605-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741605-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA RODRIGUES ABADIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A parte agravante, apesar de devidamente intimada para proceder ao recolhimento do preparo recursal (ID no 55427550), deixou transcorrer em branco o prazo para regularização do referido pressuposto processual de admissibilidade do recurso (ID no 56477224). Dessa forma, não conheço do agravo, pela deserção, nos termos do art. 101, § 2o, art. 932, inciso III e art. 1.007, caput e § 4o, todos do CPC e art. 87, § 1o, do RI/TJDFT. Certificada a preclusão, comunique-se ao douto Magistrado singular e arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator